Tribunal: TJDFT
Processo: 0004904-57.2011.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0004904-57.2011.8.07.0018 APELANTE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, OMEZIO RIBEIRO PONTES, JOSE ROBERTO ARRUDA, ESPÓLIO DE JOAQUIM DOMINGOS RORIZ REPRESENTANTE LEGAL: WESLIAN DO PERPETUO SOCORRO PELES RORIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO TOLEDO WATSON DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 76224442, aguarde-se o regular processamento dos recursos constitucionais interpostos no processo em apenso 0004905-42.2011.8.07.0018. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024